Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO À VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em razão do suposto descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006). 1.1. A impetrante sustenta que a vítima manifestou desinteresse na manutenção das medidas protetivas no dia seguinte à prisão, que foram posteriormente revogadas pelo magistrado. Argumenta que a prisão preventiva não se justifica, pois o paciente é primário, possui bons antecedentes e que sua liberdade não representa risco à vítima, que retomou o relacionamento com ele.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) avaliar se a revogação das medidas protetivas pela vítima afasta a necessidade da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é medida excepcional, mas se justifica quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, especialmente para garantir a ordem pública e a execução das medidas protetivas em crimes de violência doméstica.
4. O paciente foi preso em flagrante ao invadir o condomínio da vítima, causando tumulto e ameaçando vizinhos, evidenciando o descumprimento das determinações judiciais e sua recalcitrância em respeitar a ordem de afastamento.
5. A revogação das medidas protetivas a pedido da vítima não afasta a necessidade da prisão preventiva, pois há indícios de que a vítima pode estar inserida no ciclo de violência doméstica, sendo dever do Estado garantir sua proteção.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a primariedade e os bons antecedentes do réu não são, por si sós, suficientes para afastar a prisão cautelar quando há risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima.
7. A conduta do paciente, ao não cumprir decisão judicial e reincidir na aproximação indevida, demonstra que outras medidas cautelares são insuficientes para garantir a efetividade da proteção à vítima e a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.